Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716062-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A REQUERIDO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A D E C I S Ã O Trata-se de Petição Cível apresentada por Split Incorporações e Participações S/A, com pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos da Ação ajuizada em desfavor de Novadata Sistemas e Computadores S/A. A Requerente informa que foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para resolver o contrato de cessão e transferência de participação em consórcio firmado pelas partes e declarar o direito da Autora à multa prevista na cláusula 1.4 do contrato, cassando os efeitos da liminar que determinou o bloqueio de valores titularizados pela Requerida. Acrescenta que foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. Aduz que foi interposto recurso de Apelação, o qual é recebido apenas no efeito devolutivo, conforme artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC/15. Argumenta que, na espécie, afigura-se cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto há grande probabilidade de reforma da sentença, uma vez que não foram apreciadas todas as particularidades fáticas do caso, em especial a existência de aditivo contratual que revogou as disposições do negócio originário. Afirma que, a despeito do parcial provimento do pedido inicial para resolver o contrato de cessão de quotas consorciais celebrado em 2011, a sentença cassou a liminar anteriormente concedida sob o argumento de que a Autora não faz jus ao montante bloqueado, mas apenas à multa prevista no contrato firmado entre as partes ainda em 2009 e inteiramente revogado pelo derradeiro ajuste pactuado. Alega que, por se tratar de valor elevado, é notório o perigo de dano de difícil reparação, decorrente da possibilidade de levantamento do montante pela Requerida, antes do julgamento da Apelação interposta. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de vedar o levantamento dos valores bloqueados, antes do julgamento do recurso. É o relato sucinto. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, inciso III, do CPC/15, não tem efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. O § 4o do art. 1.012 do mesmo estatuto processual, entretanto, estabelece que pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. No caso, a Apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar o levantamento, pela Ré, dos valores bloqueados na origem. Assiste razão à Requerente. Mediante consulta aos autos de referência, depreende-se que o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para resolver o Compromisso de Cessão e Transferência de Participação Consorcial firmado pelas partes em 29/9/2009 e declarar o direito da requerente à multa prevista na cláusula 1.4 do contrato (ID 91055286). Todavia, da análise do conjunto probatório coligido ao feito verifica-se que as partes firmaram, em 14/4/2011, Aditivo ao Compromisso, acordando expressamente que esse instrumento revoga e substitui todo e qualquer entendimento anterior mantido entre as partes, in verbis (ID 91057296 – pág. 2): “[...] 8. O presente instrumento revoga e substitui todo e qualquer entendimento, verbal ou escrito, anteriormente mantido entre as partes, ficando desde já estabelecido que quaisquer alteração ou condições adicionais pactuadas entre as partes deverão constar em documento escrito e devidamente firmado pelas partes, sem o que não serão válidas.” E do exame das demais cláusulas constantes no referido Aditivo constata-se inexistir a previsão de multa compensatória, apenas tratando dos valores relativos à cessão da participação no consórcio, nos seguintes termos (ID 91057296 – pág. 1): “[...] 1. A cedente cede e transfere à cessionária respeitados os termos do presente instrumento, a propriedade plena e total de sua participação no CONSÓRCIO WET’N WILD BRASÍLIA, correspondente a 27,5% dos resultados obtidos pela associação Consorcial, pelo preço justo e acertado de R$ 6.728.703,95 (Seis Milhões Setecentos e Vinte e Oito Mil Setecentos e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos), a serem pagos da seguinte forma: 1.1. A quantia em dinheiro de R$ 441.736,26 (Quatrocentos e Um Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos), já pagos em 14 de dezembro de 2009, pelos quais a cedente dá plena e geral quitação; 1.2. Considerando o futuro e possível desenvolvimento, na área da concessão, de projeto de urbanização para construção de apartamentos e áreas comerciais, obriga-se a cessionária, na qualidade de empresa líder do CONSÓRCIO WET’N WILD BRASÍLIA, a dar em pagamento complementar do preço da presente cessão, o percentual de uma unidade (projeção) que possibilite o direito de construir 3.803,62 m2 de área privativa e no mínimo 5.135 m2 de área construída total. Este percentual de unidade (projeção) é avaliado em R$ 6.286,967,69 (Seis Milhões Duzentos e Oitenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos).” Depreende-se que, consoante alegado pela Requerente, a r. sentença apelada não apreciou, com a profundidade necessária, todos os fundamentos apresentados – notadamente o referido Aditivo –, capazes de, após a realização de uma análise mais detida, fundamentar a procedência integral da demanda, quando do julgamento de mérito do recurso. Vislumbra-se, assim, a plausibilidade do direito. E também se evidencia o perigo de dano, porquanto já foi apresentado na origem pedido de levantamento da quantia bloqueada pelo juízo (ID 125310089 dos autos de referência). Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC/15. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator